Tribunal: TJMT
Processo: 0005913-87.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005913-87.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (APELANTE), GUILHERME POMPEU DE MELO (APELADO), RAFAEL POMPEU DE MELO - CPF: 035.413.381-05 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), GUILHERME POMPEU DE MELO - CPF: 067.031.761-67 (APELANTE), RIAN ALVES DA SILVA ARRUDA - CPF: 040.660.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES E DESPROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas privilegiado e tráfico de drogas.

apreensão de maconha e anfetaminas. balança de precisão. destinação mercantil. prova testemunhal. autoria e materialidade comprovadas. manutenção das condenações. primeiro apelante. substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. possibilidade de anpp. terceiro apelante. readequação da pena. recurso do primeiro e terceiro apelantes providos parcialmente
.
recurso do segundo apelante desprovido
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas privilegiado e tráfico de drogas visando absolvições. Subsidiariamente, reduções das penas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória para as condenações; 2)
redução da pena pelo tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços);
3) diminuição da pena por condições pessoais; 4) direito à minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1.
A forma de acondicionamento da maconha [uma porção individual
de 4,13g
e 3 (três) porções médias de
660g
-
intermediárias da cadeia comercial
-], a diversidade [maconha e
anfetaminas
], os locais das apreensões [sobre a mesa e enterrada no quintal] e a existência apetrecho [
balança de precisão]
permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042; AP NU 1023000-81.2023.8.11.0015).

2. Os depoimentos seguros dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [informação anônima de tráfico na residência; fuga e tentativa de fuga ao visualizar a viatura], bem como à apreensão de drogas variadas e balança de

precisão,

somadas às declarações do primeiro e terceiro apelantes, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

3. Reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC no 822.947/GO).

4.
A diversidade/quantidade de drogas - maconha [
664,13g
] e anfetaminas [16 unidades] - justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 601.257/SP; AgRg no HC no 778804/GO, 23.08.2023; AgRg no HC no 759822/SP).

5.

A existência de condições pessoais favoráveis [ocupação lícita, endereço certo e família constituída] não ensejam redução da pena, especialmente por não ser
“possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável”
(STJ, AgRg no HC no 857.826/SP; AgRg no AREsp no 2.146.725/PR).

6.

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

7.
A dedicação a atividades criminosas pode ser comprovada por elementos concretos extraídos dos autos, tais como a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, apresentação de falsa identidade, registro de duas condenações transitadas em julgado [ambas por organização criminosa e tráfico de drogas posteriores ao fato em questão], além de uma condenação [não transitada em julgado] por organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, decorrente da apreensão de expressiva quantidade de drogas a
menos de 30 (trinta) dias antes do fato apurado nesta ação penal
.

8. Apesar
“de as duas
condenações
definitivas por tráfico de drogas não caracterizarem reincidência ou maus antecedentes, elas indicam uma habitualidade do agravante na prática do tráfico”
(STF, HC 249061 AgR
).

IV. Dispositivo e teses

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente para readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP.

Recurso do segundo apelante desprovido.

Recurso do terceiro apelante provido parcialmente para readequar as penas
a 5 (cinco) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto

Teses de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando estiver amparada em prova testemunhal harmônica e corroborada por elementos objetivos, como a apreensão de entorpecentes variados e balança, precedida de informação sobre a venda de drogas no local.

2. Se

inexistem elementos aptos a justificar a modulação da minorante, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado,
consoante jurisprudência pacífica do c. STJ.

3. A pena inferior a quatro anos, resultante da aplicação do tráfico privilegiado, autoriza o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mesmo após a sentença condenatória, quando houver readequação do enquadramento jurídico durante o processo.

4. A
quantidade e diversidade das drogas
, aliadas aos
maus antecedentes
, justificam a exasperação da pena-base e afastam a incidência do tráfico privilegiado.

5. As circunstâncias da apreensão das drogas somadas a existência de duas condenações definitivas posteriores, ambas por tráfico de drogas e organização para o tráfico, demonstram
dedicação habitual à traficância
, inviabilizando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 173.806, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 9.3.2020; HC no 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 11.5.2021; HC no 216.697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 1o.8.2022; HC no 249.061 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, 7.3.2025; STJ, HC no 894.791/RJ, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.11.2024; HC no 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.6.2023; AgRg no HC no 601.257/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2020;

AgRg no HC no 778.804/GO, Quinta Turma, 23.8.2023; AgRg no HC no 759.822/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, 13.3.2023; REsp no 2.205.413/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 18.8.2025; AgRg no HC no 857.826/SP, 18.12.2023; AgRg no AREsp no 2.146.725/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.8.2025; AgRg no HC no 727.915/MS, 31.5.2022; AgRg no AREsp no 2.251.277/DF, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.3.2023; AgRg no HC no 772.105/CE, 9.3.2023; AgRg no HC no 1.008.275/SP, 8.9.2025; AREsp no 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2025; HC no 822.743/GO, 19.12.2025; HC no 490.398/MS, 1o.3.2019;

AgRg no AREsp no 1.632.311/ES, 16.4.2020; TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021; AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024; AP NU 1023000-81.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 4.10.2024; AP NU 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024; ED NU 0007451-37.2019.8.11.0064, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 13.11.2023; TJMG, AP no 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005913-87.2019.8.11.004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): GUILHERME POMPEU DE MELO

RAFAEL POMPEU DE MELO

EDERSON ANTUNES LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GUILHERME POMPEU DE MELO, RAFAEL POMPEU DE MELO e EDERSON ANTUNES LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0005913-87.2019.8.11.0042), que o condenou o
primeiro
por tráfico de drogas privilegiado a
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006

-, o
segundo
por tráfico de drogas a
6 (anos) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, e o
terceiro
por tráfico de drogas e falsa identidade a
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e art. 307 do CP - (ID 310355036).

GUILHERME POMPEU DE MELO sustenta que: 1)
“não há nenhuma prova capaz de lhe imputar a prática do crime constante na denúncia”
; 2) a primariedade e os bons antecedentes ensejariam a redução da pena pelo tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços).

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida as penas (ID 324876381).

Prequestiona o art. 155 e art. 156 do CPP (ID 324876381).

RAFAEL POMPEU DE MELO assevera que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as condições pessoais [
“trabalha de carteira assinada, possui residência fixa e é arrimo de sua família”
] ensejariam
“aplicação da pena no mínimo legal”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 324876380).

Prequestiona o art. 155 e art. 156 do CPP (ID 324876380).

EDERSON ANTUNES LOPES alega que: 1)
“não há prova segura acerca”
do seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) preenche os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 310355046).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 310355048/ID 330079859).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes e falsa identidade [art. 33, caput, e §4o da Lei no 11.343/2006 e art. 307, caput, do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição de todos os apelantes, sob argumento de ausência de provas - Inadmissibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha e substâncias pertencentes à classe das anfetaminas] - Versão defensiva isolada e sem respaldo nos autos - Ausência de prova hábil a infirmar os elementos incriminatórios - Inexistência de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito - Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo - 2. Pedido de redução da censura basilar [Rafael Pompeu de Melo] - Inviabilidade - Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [natureza dos entorpecentes apreendidos - maconha e substância derivada da classe das anfetaminas] - 3. Almejada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da lei no 11.343/2006 [Ederson Antunes Lopes] - Inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos - Apelante que se dedica à atividades criminosas - 4. Incidência da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 [Guilherme Pompeu De Melo] - Almejado aumento da fração [1/6 (um sexto)] de redução da pena em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços] - Descabimento - Quantum da fração corretamente estabelecido, dada a natureza, variedade e considerável quantidade dos entorpecentes apreendidos - Pelo desprovimento dos recursos.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 341260380)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 11 de janeiro de 2019, às 16h, na Rua Nazira Barreto Freire, bairro Barra do Pari, em Cuiabá/MT, os denunciados tinham em depósito, em concurso de agentes,
04 (quatro) porções de maconha, com massa de 664,13 g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e treze centigramas), 04 (quatro) comprimidos de substância psicotrópica da classe das anfetaminas, e 12 (doze) selos de substância psicotrópica da classe das anfetaminas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 046/2019 – fls. 12/15-IPP). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Guilherme Pompeu de Melo, Rafael Pompeu de Melo e Rian Alves da Silva como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal; e Ederson Antunes Lopes como incurso nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 307 do Código Penal c/c art. 29 do Código Penal [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 310354904)

O processo foi desmembrado em relação ao corréu
Rian Alves da Silva (ID 310354991).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”
) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de exibição e apreensão (Id. 80254090, fls. 22) e, em seguida, pelos laudos de constatação (Id. 80254090, fls. 23/26) e toxicológico definitivo (Id. 80256094), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha,
N-Etilpentilona, DMT (N-N- Dimetiltriptamina) e 2C-E
,
as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas
‘F2’ e ‘E’
de substâncias proscritas. [...]

Denota-se que os acusados GUILHERME, RAFAEL e EDERSON, ao serem interrogados em juízo, negaram qualquer vínculo com as drogas apreendidas, inclusive com a comercialização ilícita de substância entorpecente.

O denunciado GUILHERME relatou que na data dos fatos foi à residência de seu irmão, ora corréu RAFAEL, buscar sabão para lavar roupas, ressaltando que RAFAEL não estava no imóvel, mas a casa estava aberta, e que lá encontrou os codenunciados EDERSON e RIAN, um deles dentro e o outro do lado de fora da residência. Ao ser indagado, afirmou não conhecer nem EDERSON e nem RIAN.

Explicou que quando deixava o imóvel, a guarnição policial apareceu, oportunidade em que EDERSON e RIAN empreenderam fuga, mas somente RIAN obteve êxito, tomando rumo ignorado. Disse que permaneceu no local, porque estava de muletas, e então foi abordado e revistado pelos policiais, porém, nada de ilícito foi apreendido consigo.

Descreveu o local da ocorrência como uma chácara ou uma vila, situada numa região de mata, com várias casas, todas sem muro e sem portão.

Afirmou que os militares estavam encapuzados e chegaram numa viatura descaracterizada, destacando que somente seu irmão RAFAEL é usuário de substância entorpecente, e que ele não faz uso de drogas.

Na contramão da versão do seu irmão e réu GUILHERME, o acusado RAFAEL alegou que não morava na residência em que se deu a abordagem, afirmando que havia alugado o imóvel para um indivíduo de alcunha ‘Magrinho’, pelo valor de R$150,00. Disse que frequentava o local apenas a cada quinze ou vinte dias para receber o aluguel, explicando que ficava na casa de sua namorada, situada na região do bairro Santa Isabel.

Já o acusado EDERSON afirmou ter ido à residência alvo da abordagem policial para devolver uma máquina de lavar roupas que havia emprestado com o corréu GUILHERME, duas horas antes da ocorrência.

Informou que residia na casa ao lado há poucos dias e, por isso, ao ser questionado, não soube apontar quem era, na verdade, o dono da residência em que se deu a abordagem. Também negou conhecer os demais acusados, com exceção do réu GUILHERME, que havia lhe emprestado a máquina de lavar. Afirmou que GUILHERME estava sozinho na residência.

Ao ser indagado, disse que não tentou foragir, descrevendo que foi abordado e torturado pelos militares, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Acrescentou que os policiais estavam encapuzados, que trouxeram os cachorros e, em seguida, apareceram com um monte de droga, cuja propriedade lhe imputaram falsamente. No entanto, não soube indicar onde os entorpecentes foram localizados.

Admitiu que se apresentou com o nome falso devido à problemas com a justiça e por receio de os policiais terem um mandado de prisão em seu desfavor.

Sobre o local da ocorrência, afirmou tratar-se de um imóvel sem muros, com várias casas, ressaltando que somente aquela em que residia era murada.

Na delegacia de Polícia, oportunidade em que estava acompanhado de advogado, o denunciado EDERSON, afirmou:[...]

O denunciado GUILHERME, por sua vez, negou conhecimento acerca das drogas apreendidas na residência de seu irmão RAFAEL. Confira-se:[...]

Já o denunciado RAFAEL não foi encontrado para apresentar sua versão no decorrer da primeira fase da persecução penal.

Conquanto os réus tenham negado a propriedade das drogas, bem como qualquer envolvimento com o tráfico de substâncias entorpecentes, as provas coligidas nos autos demonstram o contrário.

Os policiais militares BRUNO ALVES DE LARA PINTO, FERNANDO EDIO FERREIRA DA SILVA e DANIEL FRANCIS DIONEZIO, ao serem ouvidos em juízo, descrevendo cautelosamente a ocorrência, afirmando acerca da existência de denúncia anônima dando conta de que ocorria o tráfico de drogas na residência em que se deu a abordagem, motivo pelo qual, se deslocaram para o endereço descrito, a fim de averiguar a veracidade do informe.

Descreveram que ao chegarem no local visualizaram os acusados do lado de fora do imóvel, os quais ao notarem a presença policial tentaram empreender fuga, com exceção do que estava com a perna imobilizada, salientado que lograram êxito na abordagem desse indivíduo e mais um dos acusados que não logrou êxito na fuga, enquanto os demais tomaram rumo ignorado.

Informaram que na revista pessoal foi localizado um pouco de droga na posse dos réus, não sabendo precisar a quantidade e nem individualizar na posse de qual deles, devido ao decurso do tempo. No mais, ressaltou que com o auxílio do canil da polícia militar e do BOPE, obtiveram sucesso no encontro de expressiva quantidade de droga que estavam enterradas no quintal dos fundos da residência alvo das denúncias e da abordagem.

Muito embora em juízo não tenham se recordado de detalhes, devido ao decurso do tempo, em seus depoimentos na delegacia, os militares supracitados descreveram que: [...]

Como se vê a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem dos acusados não se deu aleatoriamente, mas fundada em denúncia prévia de que na residência na qual eles foram abordados estaria ocorrendo o tráfico de drogas, o que se confirmou com a apreensão de porções de droga na posse dos réus GUILHERME e EDERSON que foram abordados e presos em flagrante, bem como na mesa onde todos os réus estavam reunidos, inclusive enterrada no quintal dos fundos da residência. Frise-se que além de diversos tipos de drogas, foram apreendidos petrechos, dentre eles: balança de precisão.

Registre-se que o relato policial e a exitosa apreensão de drogas é corroborado pelo boletim de ocorrência n. 2019.11865 (Id. 80254090, fls. 14/17), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 80254090, fl. 22) e pelos laudos de constatação e toxicológico definitivo n. 3.14.2019.51315-01 (Id. 80254090, fls. 23/26 e Id. 80256094, respectivamente).

Consta do boletim de ocorrência como material vinculado, bem como do termo de exibição e apreensão que foram apreendidas em poder do réu EDERSON (que se apresentou como RICARDO): 08 (oito) comprimidos análogos à substância ecstasy, três deles de cor rosa e os outros cinco de cor bege; 01 (uma) embalagem contendo 02 (duas) cartelas com 06 (seis) cada de substância análoga à LSD e 01 (uma) embalagem com substâncias análoga à ecstasy em pó; enquanto que na posse do réu GUILHERME foi apreendida: 01 (uma) porção de maconha. Além de 03 (três) pedações grandes de substância análoga à maconha e 01 (um) galão contendo líquido análogo à lança-perfume ambos encontrados na residência onde os réus EDERSON e GUILHERME foram abordados e os demais foragiram.

E, segundo a perícia técnica (laudos de Id. 80254090, fls. 23/26 e Id. 80256094) restou confirmado que tanto a porção apreendida em poder do réu GUILHERME quanto àquelas 03 (três) porções grandes encontradas na residência apresentaram resultado positivo para MACONHA e pesaram respectivamente: 4,13g (quatro gramas e treze centigramas) e 660g (seiscentos e sessenta gramas). Já as drogas sintéticas encontradas na posse do réu EDERSON resultaram positivo para
ANFETAMINAS
(N-Etilpentilona, DMT (N-N- Dimetiltriptamina) e 2C-E).

Aliás, consta que no imóvel foi apreendida também uma balança de precisão no mesmo contexto fático, que somente reforça a finalidade mercantil. [...]

As narrativas dos acusados são contraditórias e divergem completamente das demais provas coligidas aos autos.

Muito embora os réus EDERSON e GUILHERME, nas duas ocasiões em que foram interrogados, tenham negado a apreensão de drogas em poder deles, essa negativa vai de encontro às alegações dos militares e demais elementos probatórios, dos quais se extrai que na posse de GUILHERME foi apreendida uma porção de maconha, enquanto que em poder do corréu EDERSON tinha consigo diversos comprimidos de anfetaminas.

Ademais, essa versão do réu GUILHERME de que estava na residência do irmão somente para buscar sabão causa no mínimo estranheza e carece de credibilidade. Ora, ele mesmo afirmou, o que, aliás, foi corroborado pelos policiais, que se recuperava de uma fratura na perna, o que inclusive o impossibilitou de, assim como os outros, tentar empreender fuga, pelo que, parece improvável que tenha se deslocado até a residência do irmão, apenas para a finalidade declinada. E mais. Se estivesse mesmo na posse de uma caixa de sabão em pó, tal como alegou, certamente esse objeto teria sido apreendido. Todavia, nada consta tal apreensão no termo de Id. 80254090 (fl. 22).

Não bastasse isso, enquanto o réu GUILHERME afirmou ter ido à residência de seu irmão, ora corréu RAFAEL, para buscar sabão emprestado, consta que o réu RAFAEL negou que residisse naquele imóvel, afirmando que o tinha alugado para um terceiro, identificado apenas pela alcunha de ‘Magrinho’. Frise-se que apesar dessa alegação, nenhuma prova aportou nos autos acerca da existência desse indivíduo.

Causa ainda mais perplexidade, a narrativa do denunciado EDERSON que alegou estar no local da abordagem apenas para devolver uma máquina de lavar roupas que havia emprestado com o dono da casa horas antes do fato, não produzindo nenhuma prova nesse sentido.

Convém assinalar que o empréstimo de uma máquina de lavar roupas é pouco provável e, ainda que o denunciado EDERSON tivesse, de fato, conseguido obter o citado equipamento em empréstimo, sua versão é totalmente contraposta pelo denunciado GUILHERME. Isso porque, enquanto EDERSON alega ter emprestado a máquina com o corréu GUILHERME, o próprio réu GUILHERME afirmou que sequer conhece EDERSON. Inclusive, segundo o relato de GUILHERME, quando chegou à residência, seu irmão e ora corréu RAFAEL (indicado por ele como o morador do imóvel) não estava, mas a casa estava aberta e nela encontrou os corréus EDERSON e RIAN, os quais negou conhecer.

Ademais, causa estranheza essa versão de que o denunciado RAFAEL saiu de sua residência deixando-a aberta, sobretudo diante da informação repassada pelo próprio acusado GUILHERME aos militares no sentido de que o seu irmão RAFAEL havia foragido juntamente com o corréu RIAN.

E mais. Consta que ao ser entrevistado por ocasião da abordagem, GUILHERME apontou seu irmão RAFAEL como o dono do entorpecente apreendido e, ainda, informou que ele havia foragido, assim como o fez o corréu revel RIAN. Nesse sentido é o relato dos militares (Id. 80254090, fl. 20).

Não se pode olvidar que, de acordo com na narrativa dos militares, todos os denunciados estavam juntos, na área externa da residência, sentando ao redor de uma mesa, quando da chegada da guarnição, o que coloca em xeque as versões contraditórias sustentadas por eles, as quais, registre-se, carecem de credibilidade.

Aliás, nem mesmo a versão do réu EDERSON de que os militares lhes imputaram falsamente a propriedade das drogas merecem crédito, especialmente diante das informações trazidas no relatório policial encartado no Id. 80254090 (fls. 80/82), ratificado em juízo por um de seus subscritores, o IPC PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA MORAES, de que informações obtidas junto aos policiais da cidade de Juína/MT dão conta de que EDERSON realiza a mercancia de drogas e, ainda, é suspeito de integrar uma organização criminosa naquela cidade.

Ademais, como é sabido, a alegação dos réus de que a propriedade das drogas lhes foram falsamente imputadas, enquanto meio de comprovação de inocência deles, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que os narcóticos foram apreendidos, inicialmente, na posse dos denunciados EDERSON e GUILHERME, e em seguida, no interior e enterrado no quintal dos fundos da residência, tal como descrito na denúncia preexistente de que no imóvel estaria havendo a comercialização de drogas. [...]

Destarte, a negativa de ambos os réus acerca da propriedade das drogas apreendidas, bem como do envolvimento deles com a traficância, além de divergentes do contexto probatório, encontram-se isoladas nos autos, não tendo a Defesa obtido êxito em provar o contrário.

Insta consignar que é ônus dos réus provar as alegações feitas em defesa deles, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
’, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever dos acusados.

Logo, se as drogas não lhes pertenciam, no todo ou em parte, ou se não tinha qualquer vinculação com os ilícitos é ônus da defesa, cabendo aos réus provarem que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Diante disso, repito, não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisesse indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada, especialmente, no caso dos autos em que os policiais afirmaram não conhecer os réus de abordagens anteriores. [...]

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova,
máxime
quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre
in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

No mais, importa ressaltar que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, repito:

664,13g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e treze centigramas) de MACONHA, 04 (quatro) comprimidos e 12 (doze) selos de substância psicotrópica da classe das ANFETAMINAS
; aliado à apreensão de balança de precisão; à existência de denúncia preexistente da ocorrência do tráfico na residência em que os réus foram abordados; e aos testemunhos dos policiais militares que participaram da ocorrência, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

Aliado a isso, denota-se que somente o réu GUILHERME apontou seu irmão corréu RAFAEL como usuário de drogas, enquanto que os demais réus negaram fazer uso de substâncias entorpecentes. [...]

Logo, a quantia de
664,13 g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e treze centigramas) de MACONHA, 04 (quatro) comprimidos e 12 (doze) selos de substância psicotrópica da classe das ANFETAMINAS
está muito acima do
quantum
sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Neste comenos, mesmo que os réus sejam usuários nada impede que, simultaneamente, pratiquem o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, tal como pretende a defesa do réu EDERSON.

A propósito, a simples condição de usuário dos réus não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.[...]

O simples argumento de que os réus são somente usuários de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário. [...]

Acresça-se que de acordo com a folha de antecedentes criminais de Id. 190655565, após os fatos narrados na denúncia, o denunciado EDERSON novamente se envolveu com o tráfico de drogas e registra duas condenações, sendo uma definitiva (autos n. 1001272-56.2020.8.11.0025 – PEP n. 2000079-98.2021.811.0042/SEEU) e outra provisória (autos de n. 0005930-15.2020.8.11.0002), o que demonstra sua contumácia nesse tipo de prática delitiva.

Frise-se que consta do relatório policial de n. 80254090 (fls. 80/82) que:
‘(...) no prazo de 30 dias o investigado (referindo-se a EDERSON) teve envolvimento por duas vezes e em duas cidades com TRÁFICO DE ENTORPECENTES (...)’

(negrito no original).

Igualmente, o réu RAFAEL responde nos autos de n. 1024335-20.2024.8.11.0042 pela prática do crime de tráfico de drogas (Id. 190655563).

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos réus GUILHERME POMPEU DE MELO, RAFAEL POMPEU DE MELO e EDERSON ANTUNES LOPES pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33,
‘caput’,
da Lei de Drogas, no que se refere à conduta
manter em depósito
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Do delito disposto no art. 307 do Código Penal:

Réu: EDERSON ANTUNES LOPES

Verifica-se dos autos que o acusado EDERSON foi denunciado também pelo crime tipificado no artigo 307 do Código Penal, uma vez que se identificou falsamente perante a autoridade policial como sendo ‘RICARDO LOPES ROSANTE’, conforme termo de qualificação e interrogatório de Id. 802540907, fl. 28.

Aliás, o próprio acusado ao ser interrogado no curso da instrução processual admitiu ter mentido sua verdadeira identidade, justificando que assim agiu porque tinha problemas com a justiça e temia que os militares tivessem contra ele um mandado de prisão. [...]

Desse modo, vislumbrando que está comprovada a materialidade do crime de falsa identidade, bem como a autoria delitiva, já que houve confirmação espontânea, a condenação do réu EDERSON ANTUNES LOPES pelo delito tipificado no art. 307 do Código Penal, é medida que se impõe.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
os denunciados
GUILHERME POMPEU DE MELO, [...]
, residente na Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, Chácara Barra do Pari, ao lado do Restaurante 2 Irmãos, Bairro Santa Amália, em Cuiabá/MT;
RAFAEL POMPEU DE MELO
, [...], residente na Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, n. 04, Chácara do Ditão, Bairro Barra do Pari, em Cuiabá/MT e/ou Rua Ângelo Garjadone, n. 1963, Bairro Santa Cruz, em Pontes de Lacerda/MT, nas sanções do art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/06, bem como
CONDENO
o denunciado
EDERSON ANTUNES LOPES, vulgo ‘Playboy’,
[...] residente na Rua Canadá, n. 413, Bairro Residencial Bandeirantes, em Juína/MT, e/ou Rua 30, n. 07, Quadra 85, Bairro Paiaguás em Várzea Grande/MT, nas sanções do art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/06 c/c artigo 307 do Código Penal.

Dosimetria do art. 33,
‘caput’
, da Lei de Drogas:

Réu: GUILHERME POMPEU DE MELO [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base,
in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de droga apreendida: 664,13 g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e treze centigramas) de MACONHA, 04 (quatro) comprimidos e 12 (doze) selos de substância psicotrópica da classe das ANFETAMINAS
,
somente
na 3a fase da dosimetria. [...]

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, uma vez que nascido em 16/11/1999 e os fatos ocorreram em 11/01/2019 o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, embora reconheça referida atenuante,
DEIXO DE APLICÁ-LA
por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por esta razão,
MANTENHO
a pena do condenado em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase:
Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica as atividades criminosas, como demonstra sua folha de antecedentes criminais (Id. 190655554).

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida, a saber:
664,13 g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e treze centigramas) de MACONHA, 04 (quatro) comprimidos e 12 (doze) selos de substância psicotrópica da classe das ANFETAMINAS
, se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:[...]

Assim sendo,
REDUZO
a pena na fração de 1/6 (um sexto) e
FIXO
a pena nesta fase em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
GUILHERME POMPEU DE MELO,
[...], no patamar de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,

APLICO a

pena de multa
em
420 (quatrocentos e vinte) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n.o 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início em
SEMIABERTO. [...]

Réu: RAFAEL POMPEU DE MELO [...]

Na hipótese, foram apreendidas
664,13 g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e treze centigramas) de MACONHA, 04 (quatro) comprimidos e 12 (doze) selos de substância psicotrópica da classe das ANFETAMINAS
, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito (28/01/2017), com trânsito em julgado posterior (11/12/2024), como se vê nos autos n. 0004219-54.2017.8.11.0042, conforme Id. 190655563 e consulta ao PJE. [...]

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes a condenação proferida nos autos supramencionados, sendo certo que a valoração nesta fase em relação a ação penal (autos n. 0024118-72.2016.8.11.0042) e o inquérito policial (n. 0010351-30.2017.8.11.0042) que se encontram em andamento possui vedação pela Súmula 444 do STJ. [...]

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase:
Não havendo circunstâncias atenuante ou agravante a serem consideradas,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como fixada anteriormente.

Terceira fase:
Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que embora primário à época dos fatos, ostenta maus antecedentes já que registra condenação definitiva por fato anterior e trânsito posterior pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada (CP, art. 157, § 2o, I e II c/c art. 14, II) nos autos de n. 0004219-54.2017.8.11.0042 (Id. 190655563). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão,
INDEFIRO
o pedido da Defesa para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, e por não vislumbrar causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
RAFAEL POMPEU DE MELO
, [...], no patamar de

06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,

APLICO a

pena de multa
em
600 (seiscentos) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n.o 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea ‘b’, e §3o, ambos do Código Penal, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, os maus antecedentes,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO. [...]

Réu: EDERSON ANTUNES LOPES [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
664,13 g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e treze centigramas) de MACONHA, 04 (quatro) comprimidos e 12 (doze) selos de substância psicotrópica da classe das ANFETAMINAS
, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
não há que se falar em majoração da pena base. De ressaltar que embora o réu registre condenação transitada em julgado (autos n. 1001272-56.2020.8.11.0025 – PEP n. 2000079-98.2021.811.0042/SEEU) refere-se a fato posterior ao narrado nos presentes autos (ocorrido no primeiro semestre do ano de 2020); e quanto às condenações provisórias (0003507-47.2019.8.11.0025, n. 0003507-47.2019.8.11.0025 e n. 0005930-15.2020.8.11.0002), a valoração encontra vedação pela Súmula 444 do STJ. [...]

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Desse modo,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Ainda que o condenado, à época do fato, fosse primário, é certo que ostenta condenação definitiva por fato posterior, revelando sua dedicação a atividades criminosas, como se vê em consulta ao PJE e ao SEEU (autos n. 1001272-56.2020.8.11.0025 - PEP n. 2000079-98.2021.811.0042).[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso,
INDEFIRO
o pedido da defesa e
NEGO
a aplicação do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico, e por não vislumbrar causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
EDERSON ANTUNES LOPES, [...]
, no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
550 (quinhentos e cinquenta) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria do art. 307 do Código Penal:

Réu: EDERSON ANTUNES LOPES [...]

Assim,
FIXO
a pena base em
03 (três) meses de detenção.

Segunda Fase:
O condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d.

No entanto,
DEIXO
de aplicar referida atenuante, tendo em vista que a pena base já se encontra fixada no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Terceira Fase:
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
EDERSON ANTUNES LOPES, [...]
, no patamar de
03 (três) meses de detenção.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu EDERSON ANTUNES LOPES, [...]
,
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

Condeno, ainda, o réu

ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pelo crime do
art. 33, ‘
caput’
da Lei no 11.343/2006
, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.
[...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início em
SEMIABERTO.

DISPOSIÇÃO FINAL: CONDENADO
o réu
GUILHERME POMPEU DE MELO
nas penas dos artigos 33, ‘caput’, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, com fixação do regime inicial
SEMIABERTO [...]
;
CONDENADO
o réu
RAFAEL POMPEU DE MELO
nas penas dos artigos 33,
‘caput’
, ambos da Lei de Tóxico, em
06 (anos) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, com fixação do regime inicial
FECHADO [...]
;
CONDENADO
o réu
EDERSON ANTUNES LOPES
nas penas dos artigos 33, ‘caput’, da Lei de Tóxico c/c artigo 307, do Código Penal, com pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, com fixação do regime inicial
SEMIABERTO
[...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 310355036)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 310354904 – fls. 32), Laudo de Constatação Preliminar no 046/2019
(ID 310354904 – fls. 33/36)
e Laudo Pericial no 3.14.2019.51315-01 (ID 310354905 – fls. 198/203), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Bruno Alves de Lara Pinto, policial Militar (ID 310354904 – fls. 28/29), Daniel Francis Dionézio, policial militar (ID 310354904 – fls. 29/30),
EDERSON ANTUNES LOPES
, apelante (ID 310354904 – fls. 38/39),
GUILHERME POMPEU DE MELO, apelante
(ID 310354904 – fls. 43/45), Rian Alves da Silva Arruda, codenunciado (ID 310354904 – fls. 135/136).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruno Alves de Lara Pinto, policial Militar (mídias - ID 310354986/ID 310354990),
Fernando Edio Ferreira Da Silva,
(mídias - ID 310354986/ID 310354990), Paulo Rogério Oliveira Moraes, investigador de Polícia

(mídias - ID 310354938/ID 310354939), GUILHERME POMPEU DE MELO,
apelante
(mídias - ID 310354986/ID 310354990), RAFAEL POMPEU DE MELO,
apelante
(mídias - ID 310354986/ID 310354990), e EDERSON ANTUNES LOPES,
apelante
(mídias - ID 310354986/ID 310354990).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Bruno Alves de Lara Pinto [policial militar] relatou, na fase judicial, que:
“[O senhor lembra dessa ocorrência, Bruno?] Sim, senhor; [Vocês foram até essa casa que houve a denúncia e falava o quê? O senhor lembra da denúncia o que que falava?] Que
estava havendo o tráfico de droga pelo local
, mas não tinha denúncia de que eles estariam com o documento falso, né; isso daí foi constatado posteriormente porque tentou se passar por outra pessoa; nós estávamos chegando, já a uma distância de mais ou menos de uns 50m, eu acho que eles visualizaram a guarnição, né, e quem tinha condição de correr, correu; a gente só conseguiu fazer a abordagem dos demais que ficaram ali na casa; [O senhor lembra quantos foram abordados?] Salvo engano, eu não me lembro ao certo, mas salvo engano, umas três pessoas; [E quantos que foragiram? O senhor chegou a visualizar quantos foragiram?] Acho que para aproximadamente o mesmo tanto,
dois ou três que foragiram
; [Na abordagem foi encontrado com essas pessoas que foram abordadas entorpecente? Você lembra? Tipo ecstasy, assim, ou não?] Eu não me recordo. Eu não me recordo de ter sido encontrado com ela, nem se foi encontrado na residência. O que eu me lembro claramente é que a
gente pediu apoio do BOPE
, que foi com os cães até lá e, aí sim,
foi localizado uma grande quantidade de entorpecente
; [Em que lugar? O senhor lembra onde que foi encontrado essa droga?]
Foi nos fundos da residência, nos fundos da residência
; [Vocês apuraram quem que morava nessa casa? O senhor lembra?] Eu não me recordo; [Teria sido algum deles que fugiu? Não falaram lá entre eles ou não, aqueles que foram abordados?] A gente teve, eu não me recordo ao certo porque já faz bastante tempo, mas eu me recordo que alguns deles citaram outros entendeu? Que foi discriminado no BO. Aí eu não lembro como que tá, mas deve estar discriminado certinho no BO;
[
O senhor observou se essas pessoas estavam ali na frente da residência no momento que vocês chegaram, e aí eles tentaram se evadir?] O único que não tentou se evadir, que eu me lembro bem, foi um rapaz que estava com a perna fraturada, que ele estava cheio de metal na perna, né, e esse aí, não; [Ele foi abordado na parte de fora da casa?] Boa pergunta, não me lembro, mas eu sei que ele foi abordado também; [E o senhor se lembra se ele tinha entorpecente com ele ou não?] Eu não me recordo, eu não me recordo qual deles tinha entorpecente. Se eu ver se eles agora, na verdade, eu não me recordaria quem é quem, porque faz bastante tempo já; [O senhor conhecia alguma? O senhor se lembra se o senhor conhecia algumas dessas pessoas que foram, que acabaram sendo abordados ali pelo senhor, pelo senhor e pela sua equipe lá?] Não, não. Não tinha conhecimento nenhum deles, não. Conhecimento de pessoal eu nunca conheci, não.
[
Vocês estavam

encapuzados?] Negativo; [Vocês se identificaram como policiais desde o início?] Todo o tempo, a gente estava em viatura caracterizada; Ah, sim, entendi. Agora entendi. [Vocês fizeram o trabalho de monitoramento ali?] Monitoramento por nós, não é feito, não. A gente não faz esse serviço de monitoramento. Quem fazer serviço de monitoramento é a inteligência; [Você sabe descrever como que é o imóvel ali, BRUNO? Como é que era o terreno ali?] Oh, ele é aberto na frente, eu me recordo que ele é aberto na frente, que tem uma muretinha, uma área pequena. Aí a parte de interior eu não lembro bem, mas no fundo também é totalmente aberto, dá acesso ao rio ali, à área do rio e tudo mais, uma área de mata até; [E como é que era lá? É mais de uma casa, era um conjunto de casas?] Bom, a casa em si é só uma casa. Essa casa parece uma casa. São várias casas, uma do lado da outra, que parece não ser bem definido o terreno, né, por não ser cercado, murado, mas a casa é individual, dá pra perceber que cada uma é de uma família, pelo menos aparenta isso”
(mídias - ID 310354986/ID 310354990);

- Fernando Edio Ferreira da Silva [policial militar] narrou, perante o Juízo singular, que: [“
O

senhor lembra dessa abordagem, FERNANDO?] Sim, senhor. Eu lembro mais ou menos; [O que o

senhor pode trazer para nós? Receberam informe, denúncia, falando que nessa casa realmente estaria ocorrendo o tráfico?] Isso, e nós conseguimos chegar lá mais depressa porque era um local ali ruim de onde chegar, era beco, então a moto conseguia chegar. E era um lugar meio com mata próximo tinha esgoto ali, tanto que
a droga que foi enterrada e foi achada no fundo
lá foi perto do esgoto assim que é
próximo à casa que foi encontrado lá
; [Como é que foi? Chegando lá, realmente tinha quatro pessoas, o senhor lembra, se era isso mesmo?] Sim, mais ou menos isso aí,
quatro pessoas
; eu lembro que um tinha um rádio HT que estava copiando polícia e saiu correndo também; no momento que a gente chegou, esse não conseguiu correr, os outros correram para dentro da casa e conseguimos pegar um lá dentro e os outros
dois conseguiram fugir
. Esse que estava com o rádio e mais um outro; [Esse que foi pego dentro da casa que apresentou com o nome diferente. É isso? O senhor se lembra?] Não lembro; [Como é que foi, na verdade, Fernando? Com esse que foi preso dentro da casa e com o que estava com a perna fraturada foi encontrado droga com eles tipo ecstasy ou alguma coisa assim, ou não?] Não, não lembro, eu não sei falar para o senhor com quem estava cada droga. Na época, eu não lembro. É conforme está no BO aí. Mas
estavam com eles esses invólucros pequenos
. Agora eu não sei dizer com qual que estava; [Mas os dois? Com os dois foi encontrado droga, ou apenas um deles?] Não lembro; [E na casa foi encontrado entorpecente?] Sim, senhor. Acho que era uns potes de loló. Eu não lembro se foi lá; [O senhor chegou de apurar quem que morava nessa casa durante a abordagem ali, entrevista com os presos, ou não?] Não estou lembrado; [A casa era de um dos que foragiu ou não? Eles falaram ou não?] Não me recordo, mas
acredito que era a casa de um deles
. Tanto que
alguns celulares que foi apreendido com ele, foi entregue para a mãe de um deles lá
. [O senhor falou que teve droga que foi encontrada enterrada no fundo também? Como?; O senhor disse que teve um pouco de droga que foi encontrada enterrada no fundo da casa?] É nas proximidades ali, né; Arram. [O senhor se lembra o que era? Se era maconha, qual que era a droga?] Era
alguns pedaços de maconha, tabletes de maconha, acho que era uns três pedaços
. O canil do BOPE que achou lá. A gente chamou o BOPE e a inteligência; [Algum desses três, dessas três pessoas aí que foi presa, o senhor sabe se alguma delas assumiu esse entorpecente ou não?] Não lembro, não, senhor; [O senhor conhecia esse algum desses acusados aí que foram presos ou outro que fugiu?] Não, senhor. [A ida até esse local onde foi apreendido e achado droga se deu por denúncia anónima?] Sim, senhor; [A chegada lá, eles estavam tudo na área ou estavam dentro da casa? Como que foi?] Todos do lado de fora da casa; [Quem que deu essa autorização para entrar?] Um deles, deixa eu especificar para o senhor.
Um deles estava numa ponte que atravessava o esgoto e sentado no lugar onde dava para ver tanto o corredor de quem vem de uma rua de trás, tanto do corredor que vem de cima
. Ele que ficava copiando, olhando para poder passar para os outros que estava vendendo; [Mas não foi isso que saiu correndo dentro da casa que o senhor falou, que estava com o rádio?] Não, saiu correndo, né. De dentro da casa, não. Saiu de dentro da casa pra correr um outro que foi achado lá dentro, não era esse com rádio, não; [Dentro ali, quem deu essa autorização para ingressar ali na casa? O senhor se lembra como foi que chegaram?] É flagrante continuado, né, ele correu para dentro e a gente correu atrás; [Alguém acompanhou a revista nos dois acusados que ficaram lá na casa? Além de vocês, lógico] Sim, na frente, ali pareceu
a mãe de um dos suspeitos
; [E ela não foi levada para confirmar se foi encontrado drogas com eles? Não houve esse depoimento na delegacia?] Não, porque ali quem estava, quem correu ali era os quatro, né, suspeitos. Aí foi encontrado droga com um. Não me lembro aí, igual o doutor perguntou, eu não lembro qual que é que estava com as drogas, e no meio ali começou a aparecer amigos, parentes, vizinhos e a mãe dele estava no meio ali; [A denúncia dava características ou só indicada a casa?] Só indicava a casa e a região ali.
[
Vocês estavam encapuzados?] Estávamos de capacete; [Mas aí vocês chegaram de tirar o capacete ou não?] No primeiro momento, não, mas depois sim, senhor; [Mas e aí? Porque eu já vi policial que usa aquele capuz mesmo de capacete, né. Vocês estavam encapuzados depois que tiraram o capacete?] Sim, senhor, a gente usa por causa do sol; [Se identificaram?] Aí no momento da abordagem, no momento da abordagem, a gente não tira ali, né, porque um correu o outro, não dá tempo, mas depois, posteriormente a gente tira, até porque por causa do calor, pra facilitar a fala e tudo; [Se identificaram como policiais?] Sim, senhor. Fardado, uniformizados com nome; Eu fiz essa pergunta, Fernando, porque é os acusados disseram que tinha um carro descaracterizado na ocorrência. Era um carro da inteligência, como está no BO aí; [Vocês fizeram o trabalho de monitoramento ali? Monitoramento?] A
gente já tinha ouvido falar já pelos populares ali da região das redondezas que ali tinha um tráfico de droga ali
; [E o imóvel ali, o senhor pode escrever pra gente o imóvel, o terreno, como é que era?]

É um imóvel ali perto de esgoto, sem muro, pouca, pouca estrutura ali, um pouco de pau, um pouco de parede, que eu me lembro. Bem simples mesmo; [Era mais de uma casa? Como é que era? Era um conjunto de casas? O que é que era?] Ali não dava para se ter ideia de que era uma casa, se era duas, porque era é meio que grilo, uma casa emendada com a outra, tudo junto. Então, não consegui perceber isso aí; [Tudo junto e sem muro?] Sim, senhor. Casa de madeira, que eu me lembro, né. Que me vem na memória aqui; [Você já ficou lotado por muito tempo ali naquela região, ali do Santa Isabel, Santa Amália e Barra do Pari?] Acredito que uns três anos, pelo menos; [Você já teve que fazer uma ocorrência policial com o acusado GUILHERME POMPEU?] Eu não me lembro, não, senhor; [Eu pergunto porque os policiais sabem quem que é quem na região, né?] Normalmente os policiais sabem. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Se alguma situação você teve que autuar ou fazer alguma abordagem com o RAFAEL ou GUILHERME POMPEU. [Na data dos fatos lá, FERNANDO, você presenciou lá o RAFAEL, o acusado RAFAEL POMPEU?] Como assim? Eu não estou entendendo a pergunta do senhor; [Se o senhor conseguiu prender em flagrante lá, se o senhor conseguiu ver, visualizar lá o RAFAEL lá no momento o RAFAEL POMPEU, o acusado?] Eu não sei dizer pro senhor o nome de cada um que estava lá. Eu não sei dizer, não lembro.
Só sei que foi preso dois e que dois foragiu
. E conforme está no BO aí os dois que está preso, é esses dois; [Esses dois que foragiu, você sabe descrever como é que eles são?] Não, senhor. Não lembro, muito tempo”
(mídias - ID 310354986/ID 310354990);

- Paulo Rogério Oliveira Moraes [investigador de Polícia] descreveu, na audiência de instrução, que:
“nós fizemos, na verdade, duas ordens de serviço, uma pra identificar civilmente o EDERSON e o seu envolvimento com o tráfico de droga, e uma outra ordem de serviço pra intimar e localizar o RAFAEL e um tal de RIAN; essas eram as ordens de serviço que a gente tinha em mãos, duas ordens de serviço; na primeira para identificar civilmente o EDERSON e ver o seu envolvimento com tráfico, fomos até à Barra do Pari, e lá conversamos com algumas pessoas que não souberam identificar o seu paradeiro, haja vista que ele estava há cinco dias ali e ninguém conhecia esse cidadão; restou a gente pesquisar no sistema disponível nosso, né, que gera o boletim de ocorrência, e achamos alguns boletins de ocorrência tendo ele como acusado nos boletins de ocorrência; mais ou menos uns dois meses, um mês, dois meses antes dessa ocorrência do Pari, a delegacia de Juína havia adentrado à residência dele e com um mandado judicial e localizado uma importante quantidade de substância análoga à maconha; aí a gente obteve só essas informações dele; quanto ao RAFAEL e ao Rian, não conseguimos lograr isso e localizá-los e deixamos a intimação com a tia do RAFAEL para que fossem intimados; essas foram as ordens de serviço que nos passaram”
(mídias - ID 310354938/ID 310354939);

- Daniel Francis Dionezio [policial militar] asseverou, em Juízo, que: “
lembro vagamente, bem pouco; [O que o senhor pode trazer? O que o senhor se recorda dessa ocorrência, dessa abordagem?] Bem, bem pouco; lembro assim do fato, deles ter corrido, a gente foi atrás, mas não conseguiu achar, né, porque a região de mata. Aí tinha um pouco de droga com eles ali, a gente pediu apoio pro canil e achou mais um pouco no quintal. Só isso mesmo que eu me recordo; [Aqui fala que foi encontrado ecstasy, um galão com loló pesando 3 kg, quase 4 kg, balanço de precisão, 2 notas falsas de R$50,00, uma maleta com furadeira e marreta. E o EDERSON que foi abordado, que estava machucado com a cirurgia, ele se identificou como Ricardo Lopes. O senhor se recorda dessa situação que ele se identificou com outro nome?] Não, eu não me lembro. Eu não lembro bem desse fato assim do nome. [Nessa data vocês foram até o local, vocês tinham alguma informação, denúncia, de que estaria ocorrendo o tráfico?] Sim, tinha denúncia, só que agora não lembro da fonte, como que era no dia certinho, né; [E aí quando se chegaram no local, vocês encontraram os denunciados, os quatro denunciados? Onde ele, o que que eles estavam fazendo? O senhor se lembra? Estavam sentados numa mesa, estavam na frente da casa?] Sim,
estava ali na varanda, aí quando a gente chegou eles saíram correndo, empreenderam fuga ali já, de cara
; [o senhor se lembra se foi realmente três que correram e um que ficou lá sentado?] Ah, não lembro, não lembro certinho como é que foi no dia; [O senhor se lembra quantas pessoas vocês conseguiram prender ali e evitar fuga?] Eu também não lembro. Acho que foi dois e
dois conseguiu fugir
; [O senhor se lembra se foi encontrado entorpecentes com esses que foram detidos por vocês ali?] Hum, pior que eu não lembro, não lembro onde que estava, com quem que estava, quem que era, porque já faz um tempinho, né; Foi chamado o canil com cachorro lá, para auxiliar na busca de entorpecentes. [O senhor se lembra disso?] Sim, foi; [Foi encontrado entorpecente escondido no terreno ali ou em algum lugar próximo ali onde eles estavam?] Sim,
estava enterrado no quintal
; [Esse quintal é da casa ali onde as pessoas estavam sentadas ali na frente?] Sim, urrum; [O senhor lembra se alguém ali dos que foram detidos admitiu que morava ali naquela casa?] Não, não lembro. [Como se deu a entrada ali na casa, o senhor se lembra?] Não, eu acho que, lembrando mais ou menos, né, acho que não tinha muro, não tinha nada, e a gente chegou e eles saiu correndo e a gente já foi abordando eles ali já; [Essa varanda que eles estava era na frente ou ali nos fundos?] Na frente, na frente da casa; [O senhor já tinha abordado algum deles em algum outro período nessas imediações ali?] Não sei se o senhor vai se lembrar. Não, acredito que não”
(mídias - ID 310354938/ID 310354939);

- GUILHERME POMPEU DE MELO [apelante] negou autoria, na fase investigativa, afirmando que:
“
ambos não moram na mesma casa e o interrogado mora aproximadamente 03 casa distante de Rafael;
afirma ter ido buscar sabão em pó para lavar roupa na casa de seu irmão quando a polícia chegou no loca
l;
seu irmão não estava na casa, pois ele havia saído minutos antes da chegada da polícia
;
estava Ricardo e um tal de ‘Magrinho’ no momento que a polícia chegou
; não tentou correr até pelo motivo de estar com perna fraturada e fazendo uso de pinos devido um acidente que sofreu;
a droga encontrada não pertence ao interrogado
;
não tinha conhecimento que havia drogas na casa
;
não tem conhecimento que seu irmão comercializa drogas
;
não sabia que havia dinheiro falso na casa
; seu irmão tem ficado pouca vezes na casa com intervalos aproximado de 10 dez em 10 dez dias e quem tem ficado na casa é tal de ‘Magrinho’, porém só conhece de vista e não tem amizade com ele; não conhece Ricardo, pois ele mudou recente na rua;
chegou de ver ‘Magrinho’ com um rádio na mão e viu momento que ele correu quando a polícia chegou
;
não sabia que o rádio cópia informações da polícia
; descreve ‘Magrinho’ sendo magro, alto e barbudo, de cor branca e possui uma tatuagem de uma Fenix na região da costela, e uma tatuagem de uma bola de sinuca de cor preta n.8 na região do pescoço”

(ID 310354904);

em Juízo, que:
“[Como é que foi essa abordagem, GUILHERME? Vocês estavam fazendo o quê na varanda? Quem estava? Como é que foi essa situação?]
Eu fui na casa do RAFAEL, do meu irmão, pegar um sabão para mim lavar roupa
; entrei, peguei o sabão, na hora que eu estava saindo para fora, a polícia chegou; [Quem que estava na casa?] Estava só esses dois aí. O EDERSON e esse tal de RIAN; [E o RAFAEL?] O RAFAEL não estava; [E como é que você entrou na casa, se ele não estava? A casa estava aberta; E o RAFAEL fugiu, segundo a denúncia aqui. E aí? A polícia chegou e como é que foi?] A polícia chegou, abordou, mandou todo mundo ficar na parede, aí eles entraram na casa, revistaram a casa e eu
fiquei lá para o lado de fora, eu estava de muleta
; [Esse EDERSON é conhecido em vocês também?] Não, nem o EDERSON e nem o RIAN. Eu não conheço nenhum dos dois; [O senhor chegou lá e esse EDERSON e o RIAN estava fazendo o quê? Em que lugar da casa, fazendo o que lá, o senhor sabe, ou não?] Um estava para dentro da casa e o outro estava lá fora; [E seu irmão não estava e a casa aberta? A casa aberta; Esquisito demais, né! E com o senhor foi encontrado droga, GUILHERME?] Não, senhor; [Aqui fala que aprenderam com o senhor e com EDERSON, que estava usando tornozeleira, 04 (quatro) comprimidos de substância psicotrópica, anfetaminas, 12 (doze) selos de substância também da anfetamina, 05 (cinco) comprimidos análogos à ecstasy e uma trouxa de maconha. Você não estava com nada disso daí?] Não; [E lá dentro da casa também foi encontrado entorpecente. Seu irmão é usuário de drogas, o RAFAEL?] Sim, ele é usuário; [O senhor também, ou não?] Não, não, senhor, eu não; [na hora que a polícia chegou, e esse outro rapaz aí, o RIAN, ele fugiu?] Fugiu; [E o EDERSON?] Ele ficou lá no local. Ele tentou correr, mas o pessoal chegou mais rápido; [Ele usava tornozeleira, né, o EDERSON?] Não, o RIAN usava; Ah! O RIAN que usava. [GUILHERME, você pode descrever só pra gente deixar registrado, descreve pra gente como é que o imóvel lá. É um local de chácara, né. É um tipo de uma vila, casa uma pertinho da outra, região de mata e estrada de chão; Lá é murado? Como é que é? Tem alguma que é murado ou nenhuma é murado?] Nenhuma casa é murada e não tem portão; [Atualmente, GUILHERME, você trabalha com o quê e por quanto tempo?] Eu sou ajudante de motorista, já tem uns seis ou sete meses; [Antes disso, você fez alguma outra atividade antes de trabalhar disso?] Sim, eu fazia estágio lá na IFMT, na escola técnica, e faço curso lá até hoje ainda na escola federal; [Você tem cursos técnicos?] Tenho. Eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica e montagem de comandos elétricos; [Atualmente você faz algum curso?] Sim, eu faço, sim. Estou fazendo engenharia elétrica na IFMT; [Por quanto tempo?] Ah, comecei agora, mês passado, aí vai dois anos de curso; [Você já respondeu algum outro processo criminal ou inquérito?] Nunca, não. [O seu irmão sempre ficava com uma pessoa conhecida como ‘Magrinho’ lá na casa?] Sim, isso aí era o apelido dele, né, que o pessoal falava lá; Quando os policiais entraram, se você estava do lado de fora da casa ainda, não tinha ingressado. Houve autorização lá ou foram entrando pra dentro da casa? É, ele chegou num carro descaracterizado, né, um gol. Como é aberto lá, né, a rua passa bem frente, pararam e desceram, né, todo mundo mascarado e botou a arma pra ninguém correr. Aí eu fiquei parado na minha ali porque eu também estava de muleta, aí eu estava com sabão na mão, inclusive”
(mídias - ID 310354986/ID 310354990);

- EDERSON ANTUNES LOPES [apelante] negou a autoria afirmando, na Delegacia de Polícia,

“
ter mudado para a casa ao lado da casa de Rafael na data de ontem 10/01/2019 e havia pedido para ele emprestar uma máquina de lavar roupas na data de hoje 11/01/2019 próximo do horário do almoço com isso ele emprestou
;
no momento que foi entregar a máquina a polícia chegou no local e não viu se Rafael estava lá
;
havia um homem loiro que correu e GUILHERME irmão de Rafael
, porém não conhecia e viu ele pela primeira vez hoje 11/01/2019 quando a polícia chegou no local;
não tem conhecimento da droga e que interrogado não é usuário de drogas
;
a casa onde estava mora Rafael

e não tinha conhecimento que era comercializado drogas no local e nem sabia que Rafael estava envolvido com drogas
; apenas foi devolver a máquina ocorreu todo fato”

(ID 310354904);

na fase judicial, que:
“[O senhor tem o apelido de ‘Playboy’?] Não; [Você conhece quem desses três aí?] Nenhum; [O senhor fazia o quê nessa casa lá, EDERSON, juntamente com esses outros rapazes?] Eu fui levar, tinha chegado de viagem, né, tinha uns três dias, aí eu tinha alugado a casa do lado, aí como minha, minha ex-esposa tava com um monte de roupa para lavar, eu fui pegar a máquina de lavar roupa, aí lavou a roupa, estendeu tudo certinho, aí na hora que eu fui entregar, na hora que eu ia saindo da casa, a polícia já chegou me batendo, tudo encapuzado, perguntando meu nome, querendo saber de droga, arma, entendeu? Perguntava quem era o dono da casa e onde que estava a droga, sendo que eu nem sabia que ali tinha alguma coisa de errado; [Essa máquina você emprestou de quem?Do dono da casa; Quem é o dono?] Porque quando eu cheguei lá, eu pedi emprestado e me arrumaram; [É algum da foto no vídeo aí? Algum deles? Tem dois no vídeo aí?] Ah, eu conversei com o GUILHERME; [O GUILHERME estava lá na casa? Tava sozinho ou tinha mais alguém?] Sozinho. Aí o outro rapaz eu não conheço, não; [E a casa não é do GUILHERME, mas ele emprestou a máquina assim mesmo?] Na verdade o senhor foi devolver a máquina, o senhor tinha emprestado antes. [De quem o senhor tinha emprestado antes a máquina?

Antes desse dia o GUILHERME estava lá também?] Foi coisa de duas horas, duas horas de relógio. Eu peguei a máquina passou duas horas eu fui entregar e a polícia chegou no local; O GUILHERME falou que esteve lá apenas para pegar sabão na casa e chegando lá ele falou que o senhor já estava na casa, o senhor e o RIAN. [O senhor confirma isso aí?] Era as únicas pessoa que estava na casa, agora se é RIAN ou outra pessoa, também não sei quem era, não, porque eu não conhecia, né; [O RAFAEL o senhor conhece também?] Não; [O senhor tentou fugir porque lá quando a polícia chegou?] Em momento algum eu tentei fugir, porque eu morava do lado né, da casa, e não tinha nada de errado, nem comigo, nem na casa onde eu estava morando; [Com o senhor foi encontrado droga? Porque a denúncia fala que com o senhor e GUILHERME foi encontrado entorpecente. O senhor tinha entorpecente, tipo ecstasy ou alguma coisa assim?] Comigo, não, porque quando a polícia entrou, já chegou me batendo, querendo saber de droga, arma. Aí chegaram com cachorro, né, meteram sacola, me torturaram, eu fiquei até com medo de dar meu nome, porque se desse meu nome, eu não sei se é a polícia, tudo encapuzado. Aí chegaram com o cachorro, aí chegaram com um monte de droga, né, falando bem, assim que a droga era minha, eu que tinha que assinar, sendo que; [Chegaram com droga da onde? Da rua ou de dentro da casa?] Eles acharam, agora onde eles acharam também, eu não sei; [Por que o senhor deu nome falso?] Por causa disso, porque eles tava me torturando, querendo saber e eu tava com uns probleminhas em Juína, né, com a justiça, e eu fiquei com medo de ter mandado de prisão; [Afinal, quem que morava nessa casa? O senhor sabe? Qual casa?]; Essa casa que o senhor foi abordado, foi entregar a máquina. [Quem morava?] Porque eu tinha mudado tinha uns dois para três dias ali. Eu conheci só o GUILHERME no dia que eu fui pegar a máquina. Conversei com ele, né, peguei a máquina emprestado, que é a casa do lado. Aí, na hora que eu entreguei, que eu fiquei sabendo que a casa era não sei de quem e que foi achado droga, entendeu?; [Quem que é esse: ‘eu não sei de quem’?] É, eu acho que é RAFAEL, o dono da casa, eu não sei.
[
Não é muito comum, né, pegar uma máquina de lavar emprestado na casa de alguma pessoa você nem conhece?] É, mas infelizmente quando você chega numa cidade que você está precisando, né, aí não tinha outro jeito de lavar. Ainda tinha que correr atrás de comprar as coisas de casa. A polícia entrou na minha casa e desaforou minha esposa, né, na época era minha esposa. Desaforou ela, viu que a gente estava tava só com o colchão e com as roupas pra dentro da casa, não tinha comprado nada ainda, né, com roupas suja, eu tive que pedir emprestado, fazer o quê?; [O senhor disse que morava do lado dessa casa?] isso, o Rian, que é o indivíduo que estava de tornozeleira e que fugiu, também falou que morava do lado da casa. Não, aí eu não sei; [O senhor não conhece ele?] Tanto que nessa casa aí, depois desse acontecido aí que eu ganhei o alvará, eu até saí da casa, nem quis ficar mais no local, não; [Esse indivíduo RIAN, o senhor não conhecia?] Ele falou que morava ali do lado dessa casa também. Eu só vi ele nesse dia, né, mas eu não conheço, não.
[E
DERSON, só pra deixar registrado, você pode descrever pra gente como é que era esse imóvel, esse terreno lá?] lá na frente não era murado. No fundo, não era murado. A casinha onde eu estava era murada, que eu tinha alugado, né. Tinha uns dois ou três dias que eu tava morando lá, só que aí eu não sabia de existência de droga, nem envolvimento de nada disso. Tinha dois, três dias só que eu estava no local, aí aconteceu esse trem aí; [Quantas casas tinha no imóvel, nesse terreno?] Ah, é uma fileira de casa, não dá para saber certo agora; [Mas você pode afirmar pra gente se o GUILHERME morava nessa casa ou ele morava em outra casa? Ele morava na casa que foi encontrado?] Ah, eu não sei, porque eu não fiquei perguntando quem que era dono da casa, quem que não era, né, porque eu só queria a máquina mesmo e na hora que eu fui entregar esse problema aí”
(mídias - ID 310354986/ID 310354990);

- RAFAEL POMPEU DE MELO [apelante] também negou a autoria, na audiência de instrução, ao alegar que:
“não morava na casa; ficava, morava um rapaz lá; [Seu irmão falou que o senhor que morava lá. GUILHERME, não é seu irmão?] Meu irmão; [GUILHERME falou que foi lá pra pegar um sabão pra lavar roupa. E o senhor não morava lá?] Não, senhor. Eu ia na casa era 15 dias, 20 dias, no caso que eu ia para pegar o valor do aluguel, né; [O senhor alugava sua casa?] isso, sim, senhor; [Quanto era o aluguel?] R$150,00; [Quem era? Dá o nome da pessoa que pagava o aluguel para o senhor?] Não entendi, senhor; [Nome da pessoa que pagava o aluguel para o senhor. Quem morava? Quem é?] Era esse rapaz, o ‘Magrinho’, o rapaz, ele era conhecido lá no bairro como ‘Magrinho’; assim, ele entrou em contato na época comigo e pediu para alugar a casa, né, que a casa estava desocupada, aí eu aluguei pra ele; [E o senhor não sabe o nome dele? É o EDERSON? É o RIAN?] Eu conhecia ele como ‘Magrinho’, mesmo lá; A polícia diz o senhor empreendendo fuga juntamente com o RIAN. [O senhor não fugiu, não, quando a polícia chegou lá?] Não, senhor. Não, senhor; [Você estava lá nesse dia, nesse horário?] Não, eu estava na casa da minha namorada; [Onde que é? Sempre eu ficava na casa da minha namorada, né; Onde é? Essa sua namorada morava onde?] Essa minha namorada, ela morava no bairro Santa Izabel, bairro próximo ali; [Seu irmão falou que o senhor é usuário de droga e foi encontrado entorpecente na casa. A droga não era sua também que foi encontrado na casa?] Não, senhor. Eu não morava na casa. Eu não morava na casa. No caso, eu só alugava, né, pra esse rapaz; [Estranho! Seu irmão falou que foi lá buscar o sabão com o senhor na sua casa. Agora o senhor fala que não morava. Tá bom! RAFAEL, atualmente você mora em, só para deixar registrado, em qual cidade você está morando?] Pontes e Lacerda; [Tem quanto tempo que você mudou para Pontes e Lacerda?] Ah, já tem cinco anos que eu moro aqui. Já tem cinco anos já que eu moro aqui; [Está trabalhando com o que atualmente?] Atualmente estou trabalhando como churrasqueiro na Steak House; [Você já trabalhou em outras atividades, em Ponte e Lacerda?] Já trabalhei, sim. Eu trabalhei no frigorífico, né, JBS. Aí depois trabalhei como chapeiro em hamburgueria. Aí eu trabalhei de recepcionista em hotel. Aí agora que eu estou como churrasqueiro na Steak House; [RAFAEL, você se lembra a última vez que você foi autuado em flagrante delito?] Não; [Mais ou menos assim, quanto tempo, a última vez que você se envolveu alguma ocorrência policial?] Não, foi nessa época aí que aconteceu esse negócio. Aí eu vim embora para cá; [Há quanto tempo? O senhor pode repetir, por favor? Sabe mais ou menos quantos anos?] eu vim para cá, para Lacerda, que eu estou morando aqui em Lacerda já tem cinco anos; depois que eu vim para cá eu não mexi com nada de errado; nunca mais mexi; nem fumar, não fumo mais; minha vida mudou totalmente; aqui eu só trabalho;
[
você tem algum tio que se chama Suzineijor Pompeu? O senhor pode repetir, por favor?] eu só quero saber se você tem um tio, ou uma tia, no caso, que se chama Suzineijor; no, senhor, a minha mãe ela chama Suzinete, mas esse nome eu não reconheço”
(mídias - ID 310354986/ID 310354990).

Dito isso, analisemos as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes GUILHERME POMPEU DE MELO, RAFAEL POMPEU DE MELO e EDERSON ANTUNES LOPES.

Verificam-se os policiais militares [Bruno Alves de Lara Pinto, Fernando Edio Ferreira da Silva e Daniel Francis Dionézio] descreveram, na fase policial, as apreensões de uma porção de maconha, com peso de 4,13g (quatro gramas e treze decigramas), 4 (quatro) comprimidos e 12 (doze) selos de anfetaminas -
“ecstasy”
-

[sobre a mesa na varanda], uma balança de precisão e 2 (duas) notas de R$50,00 (cinquenta reais)
“falsas”
[no interior da casa], bem como 3 (três) porções grandes de maconha, com peso de 660g (seis centos e sessenta gramas),
“no fundo da residência”
, localizada à
Rua Nazira Barreto Freire, bairro Barra do Pari, em Cuiabá/MT,

no dia 11.1.2019, por volta das 16h,
após receberem informação anônima [
“de populares da região”
] sobre a comercialização de drogas no local
(ID 310354904 – fls. 28/30).

Essas narrativas [dos agentes públicos], na fase investigativa, são convergentes e revelam que:
1) receberam informações de que algumas pessoas estariam comercializando entorpecentes
“no endereço qualificado no boletim de ocorrência”
;

2)

em patrulhamento ao local indicado,
visualizaram 4 (quatro) pessoas em uma área na frente da residência, momento em que 3 (três) se levantaram e um permaneceu no local; 3) o apelante
GUILHERME POMPEU DE MELO não se levantou, pois estava com a perna fraturada e o apelante EDERSON ANTUNES LOPES correu para o interior do imóvel onde foi preso em flagrante; 4) outras 2 (duas) pessoas
conseguiram fugir; 5) a porção pequena de maconha e as anfetaminas
“estavam na mesa na qual os suspeitos estavam em volta”
; 6) no interior da residência foram localizadas as 2 (duas) notas de R$50,00 (cinquenta reais) falsificadas e a balança de precisão; 7) com
“apoio do canil do Bope e da equipe do 10oBPM”
, encontraram mais 3 (três) porções grandes de maconha
(ID 310354904 – fls. 28/30).

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares [Bruno Alves de Lara Pinto,

Daniel Francis Dionézio] confirmaram a dinâmica da diligência [recebimento de informação anônima sobre venda de drogas no endereço da apreensão; visualização de pessoas na parte externa do imóvel; fuga de alguns agentes; prisão daqueles que permaneceram no local; pedido de apoio ao Bope; localização da maconha [660g] enterrada nos
“fundos da residência”
] e as informações noticiadas no boletim de ocorrência, embora ressaltando que se recordavam
“vagamente”
ou
“pouco”
dos fatos (mídias - ID 310354938/ID 310354939).

No caso, as propriedades das substâncias entorpecentes [664,13g de maconha e 16 unidades de anfetaminas] e do apetrecho [balança de precisão] não foi admitida pelos apelantes GUILHERME POMPEU DE MELO, RAFAEL POMPEU DE MELO e EDERSON ANTUNES LOPES.

A residência na qual as drogas e apetrecho foram apreendidas pertence ao apelante RAFAEL POMPEU DE MELO, conforme afirmação do apelante GUILHERME POMPEU DE MELO [seu irmão], em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais destacou que estaria, no local, apenas para pegar
“sabão em pó”
emprestado (ID 310354904; mídias - ID 310354938/ID 310354939).

Igualmente, o apelante EDERSON ANTUNES LOPES, na fase investigativa, atribuiu a propriedade da residência, em que foram presos, ao apelante RAFAEL POMPEU DE MELO, alegando não ter conhecimento
“
que RAFAEL estava envolvido com drogas”
(ID 310354904).

Frise-se que a assertiva do apelante RAFAEL POMPEU DE MELO, em Juízo, de que havia alugado a casa para o
“rapaz conhecido no bairro como Magrinho”
[sem especificação do nome], pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), e frequentava o local apenas para receber o aluguel não está corroborada por qualquer elemento de prova (mídias - ID 310354938/ID 310354939).

Merece registro a informação constante do Relatório de Investigação, elaborado pelos policiais civis [Paulo Rogério Oliveira Moraes, Edilberto Damacena Meira e Fabiana Moreira da Silva] de que, em diligências na região [Rua Nazira Barreto Freire, s/n, bairro Barra do Pari, Cuiabá/MT], realizaram entrevistas
“com diversas pessoas entre elas GUILHERME POMPEU DE MELO e sua genitora, que passaram a relatar que a pessoa que se passa por Ricardo”
[apelante EDERSON ANTUNES LOPES]
“
chegou até aquela localidade indicada pela pessoa de RAFEL POMPEU (irmão do Guilherme) que é morador da comunidade
, que desconhecem de onde o investigado veio”
(ID 310354904 – fls. 90/92 - grifado).

A informação existente [no Boletim de Ocorrência – ID 310354904 – fls. 26] de
que os objetos aprendidos [2 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung; 1 (um) tablet; uma marreta e uma furadeira] foram restituídos para Suzineya da Silva Pompeu [mãe de GUILHERME POMPEU DE MELO] encontra-se corroborada pelo depoimento de Fernando Edio Ferreira da Silva [policial militar], a reforçar o liame do apelante com o local da apreensão
.

Como bem pontuado pela i. PGJ, a
“versão do réu GUILHERME de que estava na residência do irmão somente para buscar sabão causa no mínimo estranheza e carece de credibilidade. Ora, ele mesmo afirmou, o que, aliás, foi corroborado pelos policiais, que se recuperava de uma fratura na perna, o que inclusive o impossibilitou de, assim como os outros, tentar empreender fuga, pelo que, parece improvável que tenha se deslocado até a residência do irmão, apenas para a finalidade declinada. E mais. Se estivesse mesmo na posse de uma caixa de sabão em pó, tal como alegou, certamente esse objeto teria sido apreendido. Todavia, nada consta tal apreensão no termo de Id. 80254090 (fl. 22)”
, ao passo que
“a narrativa do denunciado EDERSON que alegou estar no local da abordagem apenas para devolver uma máquina de lavar roupas que havia emprestado com o dono da casa horas antes do fato
” não está comprovada. “
Convém assinalar que o empréstimo de uma máquina de lavar roupas é pouco provável e, ainda que o denunciado EDERSON tivesse, de fato, conseguido obter o citado equipamento em empréstimo, sua versão é totalmente contraposta pelo denunciado GUILHERME. Isso porque, enquanto EDERSON alega ter emprestado a máquina com o corréu GUILHERME, o próprio réu GUILHERME afirmou que sequer conhece EDERSON. Inclusive, segundo o relato de GUILHERME, quando chegou à residência, seu irmão e ora corréu RAFAEL (indicado por ele como o morador do imóvel) não estava, mas a casa estava aberta e nela encontrou os corréus EDERSON e RIAN, os quais negou conhecer”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 341260380).

As narrativas dos apelantes GUILHERME POMPEU DE MELO, RAFAEL POMPEU DE MELO e EDERSON ANTUNES LOPES sobre circunstâncias do fato [desconhecimento da existência de drogas no local; justificativas de suas presenças na casa; negativas de propriedade das substâncias entorpecentes; afirmações de quem seriam os moradores da residência] não se mostram verossímeis, sobretudo por terem apresentado versões contraditórias entre si, bem como porque os policiais militares ressaltaram que tanto os apelantes GUILHERME POMPEU DE MELO e EDERSON ANTUNES LOPES quanto as duas pessoas que fugiram estavam ao redor da mesa, na qual a porção de maconha e as anfetaminas foram encontradas.

Ressalte-se que o apelante RAFAEL POMPEU DE MELO responde a outra ação penal por associação ao tráfico de drogas [
“entre os anos de 2023 e 2024”
], posterior a esse fato (PJe NU
1024335-20.2024.8.11.0042/13a Vara Criminal de Cuiabá), ao passo que o apelante EDERSON ANTUNES LOPES possui outras duas condenações por organização criminosa e tráfico de drogas (PJe NU

1001272-56.2020.8.11.0025/3a Vara de Juína; NU 0000052-40.2020.8.11.0025/7a Vara Criminal de Cuiabá), além de condenação por organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de ama de fogo de uso restrito, que se encontra em grau de recurso (PJe NU 0003507-47.2019.8.11.0025/7a Vara Criminal de Cuiabá), a demonstrar que não se trata de fatos isolados em suas vidas.

Atente-se, ainda, que a forma de acondicionamento da maconha [uma porção individual e 3 (três) porções médias -
intermediária da cadeia comercial
[1]
-], a diversidade [maconha e
anfetaminas
], os locais das apreensões [sobre a mesa e enterrada no quintal] e a existência apetrecho [
balança de precisão]
permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024; AP NU 1023000-81.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 4.10.2024).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Além disso, a quantidade de maconha [660g] também se mostra compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de até 660 (seiscentos e sessenta) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br).

Em suma,

as declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante
[informação anônima de tráfico na residência; fuga e tentativa de fuga ao visualizar os policiais]
, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas e balança de precisão na residência do apelante
RAFAEL POMPEU DE MELO
;
prisão dos apelantes
EDERSON ANTUNES LOPES e GUILHERME POMPEU DE MELO no local; informações existentes no relatório policial sobre o vínculo entre os apelantes

RAFAEL POMPEU DE MELO e EDERSON ANTUNES LOPES
; depoimentos do apelante
GUILHERME POMPEU DE MELO]
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes pelos apelantes
(
TJMT, Enunciado Criminal 8)
,
o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Nesse contexto, impõe-se
preservar as responsabilizações penais dos apelantes
[
GUILHERME POMPEU DE MELO,
RAFAEL POMPEU DE MELO e EDERSON ANTUNES LOPES]
pelo tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) narrado na denúncia
.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelante
GUILHERME POMPEU DE MELO

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231), transformando a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
- em provisória.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo singular reconheceu a minorante e reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto), ao considerar que
“a quantidade de droga apreendida, a saber: 664,13 g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e treze centigramas) de MACONHA, 04 (quatro) comprimidos e 12 (doze) selos de substância psicotrópica da classe das ANFETAMINAS

se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo”.

Todavia, as 3 (três) porções grandes de maconha, com peso de
660g (seis centos e sessenta gramas), estavam enterradas no fundo da residência do corréu [RAFAEL POMPEU DE MELO] e não há provas de que o apelante
GUILHERME POMPEU DE MELO
tinha conhecimento dessa droga.

A quantidade de substâncias entorpecentes aprendidas na varanda em que o apelante
GUILHERME POMPEU DE MELO
se encontrava [uma porção de maconha, com peso de 4,13g (quatro gramas e treze decigramas) e 16 (dezesseis) unidades de anfetaminas -
“ecstasy”
-]
“não excede o comum”
(STJ, AgRg no HC n. 983.271/RJ, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.10.2025).

Ademais,
a prisão ocorreu no mesmo dia em que os policiais militares receberam a informação sobre a traficância de drogas atribuída aos apelantes. Em outras palavras, inexistem investigações anteriores ou posteriores que demonstrem habitualidade delitiva ou envolvimento do apelante GUILHERME POMPEU DE MELO em organização criminosa, como por exemplo quebra de sigilo telefônico, extração de dados de aparelho celular, oitiva de usuários ou identificação de rede de distribuição de entorpecentes.

Frise-se, ainda, que o apelante é primário e não registra outras ações penais (pje.tjmt.jus.br).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
deve haver a comprovação de algum fato concreto que ligue o agente à cadeia factual para que reste inequívoca [...] a sua dedicação às atividades espúrias
” (AgRg no HC no 882855/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.9.2024), o que não se verifica no caso.

Sopesada a inexistência de outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado (STJ, HC no 894791/RJ, Rel.a Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.11.2024).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Enfim, a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por sua vez, reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC no 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP no 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP no 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024).

Apelante
RAFAEL POMPEU DE MELO

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [quantidade/diversidade de drogas] e os antecedentes.

A diversidade/quantidade de maconha [
664,13g
] e anfetaminas [16 unidades] justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 601.257/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2020; AgRg no HC no 778804/GO, 23.08.2023; AgRg no HC no 759822/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, 13.3.2023).

Com efeito, a quantidade deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O apelante, na data da sentença [2.7.2025], registrava condenação definitiva por tentativa de roubo, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [11.1.2019], com trânsito em julgado no dia 11.12.2024 (SEEU 2002779-08.2025.8.11.0042;
ação penal NU
0004219-54.2017.8.11.0042
), a caracterizar os maus antecedentes
(STJ, REsp no 2.205.413/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 18.8.2025).

Em sua vez, a existência de condições pessoais favoráveis [ocupação lícita, endereço certo e família constituída] não ensejam redução da pena, especialmente por não ser
“possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável”
(STJ, AgRg no HC no 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.12.2023; AgRg no AREsp no 2.146.725/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.8.2025).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base -
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não existem agravantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante possui condenação definitiva por tentativa de roubo, a qual ensejou o reconhecimento dos maus antecedentes (SEEU 2002779-08.2025.8.11.0042;
ação penal NU 0004219-54.2017.8.11.0042
). Além disso, responde a outra ação penal por associação ao tráfico de drogas, cujo delito teria sido praticado entre os anos de 2023 a 2024
(PJe NU
1024335-20.2024.8.11.0042/13a Vara Criminal de Cuiabá).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 1.008.275/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.9.2025; AREsp no 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2025; HC no 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 19.12.2025).

Consequentemente, a figura privilegiada se mostra inaplicável, motivo pelo qual impõe-se manter a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e quantidade/variedade de drogas - justificam o regime inicial fechado, nos termos dos
“arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC no 977.686/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025).

Apelante EDERSON ANTUNES LOPES

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, ao considerar que
“foram apreendidas
664,13 g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e treze centigramas) de MACONHA, 04 (quatro) comprimidos e 12 (doze) selos de substância psicotrópica da classe das ANFETAMINAS
, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal”.

Ocorre que
as 3 (três) porções de maconha, pesando
660g (seis centos e sessenta gramas), foram encontradas no fundo da residência do apelante RAFAEL POMPEU DE MELO, sem ter sido demonstrando o conhecimento do apelante
EDERSON ANTUNES LOPES
acerca dessa droga, sendo que, na varanda em que o apelante
estava foram encontradas
uma porção de maconha, com peso de 4,13g (quatro gramas e treze decigramas) e 16 (dezesseis) unidades de anfetaminas [
“ecstasy”
].

Essa quantidade

de drogas [4,13g de maconha e 16 unidades de anfetaminas] não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 727.915/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 31.5.2022).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em intermediária, pois não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

No que se refere ao tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
, o juiz da causa não aplicou a minorante por entender que, embora o apelante,
“à época do fato, fosse primário, é certo que ostenta condenação definitiva por fato posterior, revelando sua dedicação a atividades criminosas, como se vê em consulta ao PJE e ao SEEU (autos n. 1001272-56.2020.8.11.0025 - PEP n. 2000079-98.2021.811.0042)”.

O c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.251.277/DF, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 28.3.2023; AgRg no HC no 772.105/CE, Rel.a Min. Joel Ilan Paciornik, 9.3.2023).

No caso, após este tráfico [ocorrido em 11.1.2019], o apelante foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas a 9 (nove) e 6 (seis) meses de reclusão, praticados em 1o.1.2020, com trânsito em Julgado no dia 9.12.2021 (SEEU 2000079-98.2021.811.0042; ação penal NU
1001272-56.2020.8.11.0025/3a Vara de Juína
), bem como por tráfico de drogas e organização criminosa a 11 (onze) e 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, cometidos em 1o.7.2019, transitado em Julgado no dia 14.7.2023 (SEEU 2000079-98.2021.811.0042; ação penal NU
0000052-40.2020.8.11.0025/7a Vara Criminal de Cuiabá
).

Note-se que, apesar
“de as duas
condenações
definitivas por tráfico de drogas não caracterizarem reincidência ou maus antecedentes, elas indicam uma habitualidade do agravante na prática do tráfico”
(STF, HC 249061 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma
, 7.3.2025).

Nesse sentido, sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“A condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, referente a fato posterior ao ora analisado, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, demonstra, de modo inequívoco, que o acusado se dedica à traficância, peculiaridade que obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.”
(TJMT, ED NU 0007451-37.2019.8.11.0064, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 13.11.2023)

O apelante possui, ainda,
condenação por organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a 11 (onze) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, que se encontra em grau de recurso (PJe NU 0003507-47.2019.8.11.0025/7a Vara Criminal de Cuiabá), sendo ação penal desmembrada do processo NU 0004766-14.2018.811.0025/7a Vara Criminal de Cuiabá, decorrente das apreensões de 20 (vinte) tabletes de maconha e 4 (quatro) porções menores de maconha, no dia 12.12.2018, em Juína/MT (https://pje2.tjmt.jus.br), ou seja, menos de 30 (trinta) dias antes deste fato [
11.1.2019], cujas circunstâncias reforçam a dedicação do apelante ao tráfico de drogas em contexto do crime organizado.

Conforme ressaltado pela i. PGJ, o apelante
“EDERSON ANTUNES LOPES, tentou foragir quando a abordagem foi procedida pelos agentes policiais, e, ao não lograr êxito na fuga, apresentou-se sob falsa identidade para tentar esquivar-se da responsabilização penal, conduta que não revela apenas dolo intenso mas também contumácia criminosa, corroborada por registros posteriores de envolvimento com o tráfico. Tais elementos demonstram, por conseguinte, que o mencionado recorrente não se trata de um “traficante de primeira viagem”, mas de indivíduo que atua de forma reiterada na prática delitiva, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da benesse legal”
”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 341260380).

Destaca-se acórdão desta e. Câmara Criminal:

“
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos
” (TJMT, AP no 1002824-57.2023.8.11.0023
, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.1.2025).

A propósito, o c. STF assentou entendimento de que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC no 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, 1o.8.2022).

Registre-se que
o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Dessa forma, o apelante não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, motivo pelo qual totaliza-se a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e falsa identidade, t
otaliza-se a pena definitiva do apelante
EDERSON ANTUNES LOPES em
5 (cinco) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da pena imposta (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
PARCIALMENTE
do apelante GUILHERME POMPEU DE MELO
para readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

2)
DESPROVIDO
do apelante RAFAEL POMPEU DE MELO;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
do apelante EDERSON ANTUNES LOPES para readequar as penas a 5 (cinco) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão em relação ao apelante
GUILHERME POMPEU DE MELO
e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

[1]

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026